Tribunal: TJDFT
Processo: 0003273-50.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA GUARDA. EXCEPCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRIMAZIA. SITUAÇÕES NOCIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DESCABIDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontrando-se a criança sob a guarda unilateral de um dos pais, a modificação em favor do outro genitor apenas deve ocorrer excepcionalmente quando demonstrada a ocorrência de relevante motivo, amparada sempre no melhor interesse do menor.
2. Não vislumbrada a prática de maus-tratos ou risco ao menor, deve a guarda unilateral exercida ser mantida, mantendo-se a situação de fato já vivenciada, em estrutura familiar consolidada, na qual as necessidades básicas, materiais e afetivas encontram-se satisfatoriamente supridas.
3. Descabida a pretensão recursal subsidiária de guarda compartilhada não requerida na petição inicial da ação e suscitada apenas em réplica, após estabilizada a relação processual.
4. Recurso conhecido e não provido.